Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710887-22.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELISANGELA ROCHA PIRES RABELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de adiamento do julgamento do recurso de Apelação formulado pelo advogado Cláudio Pereira de Jesus, OAB/DF - 14.905, ao argumento de que se encontra em viagem de trabalho no dia 14/08/2025. Assim, considerando a documentação acostada e a intenção do aludido causídico na realização de sustentação oral, defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito para a sessão seguinte. À Secretaria para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2025 12:27:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora